Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-59.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-59.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA - CPF: 741.577.521-04 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que declarou inexistente o débito discutido na presente demanda e condenou a Reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. Juntada de documento na fase recursal. Não atendimento ao disposto no art. 435 do CPC. Preclusão. Prova não considerada.

4. A existência de
prints
de tela sistêmica com faturas e relatórios de chamadas é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Valor do dano moral fixado que não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A em face da sentença de procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito de R$129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome do Recorrido e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, extrato do Serasa, com a finalidade de comprovar a existência outras inscrições da parte Recorrida.

Nesse caso, a documentação juntada no bojo das razões recursais suprimiria um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que recorrida poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Nesse sentido, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI nº 1000168-58.2018.8.11.0038, Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019.

Ademais, analisando os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que embora Empresa de Telefonia assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à Recorrente trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Recorrida ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Saliente-se, ainda, que as telas sistêmicas/faturas, retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrente não são provas hábeis a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

A propósito, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI n. 10006262720208110020, de Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Consigno, ainda, no que alude à indenização por danos morais que as restrições existentes em nome do Autor são posteriores a restrição objeto dos autos, razão pela qual não há a incidência da Súmula 385 do STJ no presente caso.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021